Tribunal: STF
Processo: Rcl 52472
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0006551-59.2021.8.19.0000, que, ao desprover o agravo interno interposto ante a negativa de seguimento de recurso extraordinário, teria aplicado incorretamente a tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral.



    A parte reclamante alega que houve aplicação indevida, na origem, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, cuja redação é a seguinte: “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”. 



    Argumenta que o recurso extraordinário não se limita a veicular ofensa ao princípio do devido processo legal, abrangendo também a necessidade de ser conferido tratamento igualitário às partes, em observância ao princípio da igualdade, e a garantia de acesso ao duplo de grau de jurisdição no procedimento de produção antecipada de provas. 



    Dessa forma, requer seja a reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida afastando-se a aplicação do Tema 660 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral e somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado.



    Por ocasião do julgamento do ARE 748.371, leading case do Tema 660 da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela natureza infraconstitucional do debate:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”(ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 1.8.2013).



    Na controvérsia em análise, ao julgar o agravo interno, o órgão reclamado reafirmou a inadmissibilidade do extraordinário, por ausência de repercussão geral, e concluiu que, a despeito da irresignação da parte, o julgamento da causa efetivamente reclamou análise da legislação infraconstitucional, o que impede a admissão do recurso. O respectivo acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, COM FULCRO NOS ARTIGOS 1.021 E 1.030, § 2º DO CPC, EM FACE DA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DOS RECURSOS REPETITIVOS, E COM BASE NOS TEMAS N O 660 DO STF E Nº 988 DO STJ NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS. Adequado entendimento da conformidade ao Tema 660 do STF que reconheceu que não há repercussão geral a justificar o cabimento do recurso extraordinário nas hipóteses de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Correta aplicação das teses fixadas no Tema nº 988 do STJ, “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”. Manutenção da decisão impugnada. Negado provimento ao recurso ” 



    Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada, uma vez que o Tribunal a quo atuou dentro de sua competência e procedeu regularmente à análise da tese ao caso. No mesmo sentido:



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 48.269-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2021) 



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 46.384-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 31.05.2021).



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente